Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703051-08.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO EMBARGADO: UNIVERSO ONLINE S/A DESPACHO Diante da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator